Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AR DEVOLVIDO COM A RUBRICA "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, ante a devolução da notificação com a rubrica "não procurado". A controvérsia gira em torno da validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se a remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a rubrica "não procurado", é suficiente para constituir o devedor em mora nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969 e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora pode ser comprovada pela simples remessa de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Conforme entendimento pacificado no REsp 1951888/RS (Tema 1.132 do STJ), a constituição em mora é válida quando a notificação é enviada ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor.
4. No caso concreto, o autor remeteu a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de alienação fiduciária. O retorno do AR com a rubrica "não procurado" não invalida a constituição em mora, uma vez que o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço. Portanto, o inadimplemento do devedor foi devidamente demonstrado.
5. A sentença deve ser anulada para que o processo de busca e apreensão tenha prosseguimento, pois o apelante cumpriu os requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência vigente para comprovar a mora do devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS (Tema 1.132), rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023; Acórdão 1776382, 0701209-79.2023.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 19/10/2023.

r